Tribunal: TJES
Processo: 5005868-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005868-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO DE DEUS ALTAFIM
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JOAO DE DEUS ALTAFIM
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2943876 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS,
indeferiu os requerimentos liminares.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o banco agravado realizou empréstimo consignado, descontando em seu benefício previdenciário, sem que tenha existido qualquer autorização, não tendo o recorrente sequer recebido o valor do empréstimo.

Argumenta que nunca assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção de tal empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo.

Em contrarrazões, alega o banco agravado que o agravante teve oportunidade de conhecer previamente todos os valores referentes às operações, tendo ciência do que estava contratando, inclusive, dos valores dos financiamentos, do valor dos encargos e etc., e por quanto tempo teria que pagar os financiamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JOAO DE DEUS ALTAFIM
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2943876 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS,
indeferiu os requerimentos liminares.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o banco agravado realizou empréstimo consignado, descontando em seu benefício previdenciário, sem que tenha existido qualquer autorização, não tendo o recorrente sequer recebido o valor do empréstimo.

Argumenta que nunca assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção de tal empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo.

Em contrarrazões, alega o banco agravado que o agravante teve oportunidade de conhecer previamente todos os valores referentes às operações, tendo ciência do que estava contratando, inclusive, dos valores dos financiamentos, do valor dos encargos e etc., e por quanto tempo teria que pagar os financiamentos.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme se depreende dos autos, o agravante, pessoa idosa e beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS, passou a sofrer diversos descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, sem, contudo, ter solicitado tal empréstimo.

No que concerne ao banco agravado, vejo que os descontos ocorrem na ordem de
R$16,30 (dezesseis reais e trinta centavos), relativos a suposto empréstimo do valor de R$578,20 (quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos), dividido em 72 parcelas.

No entanto, o recorrente nega que tenha recebido tal crédito em sua conta, sustentando ter sido vítima de fraude.

Diante dessas breves considerações, tenho que no caso em exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sendo assim, diante das alegações apresentadas, caberia ao Banco agravado demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Todavia, quando do oferecimento de contrarrazões, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pelo agravante, cingindo-se em apresentar razões sucintas.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados pelo agravado no benefício previdenciário do autor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSÍVEL FRAUDE - CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO PROVIDO.

1 –
No caso em exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2
- Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3
- O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4
- No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

5
- Quando do oferecimento de contrarrazões, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pelo agravante, cingindo-se em apresentar razões sucintas.

6
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.